Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-41.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 551.574.081-53 (AGRAVANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Agravo de Instrumento:

1000630-41.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA – PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA

Recorrido(s):

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1043113-35.2022.8.11.0001, que a liminar pleiteada pela Agravante.

2.
Inicialmente, foi indeferida a tutela recursal para pretendida.

3.
Verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Agravante não possui previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

4.
O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1043113-35.2022.8.11.0001, que a liminar pleiteada pela Agravante.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 136407653.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual não emitiu parecer.

Regularmente intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

O Juízo de origem não prestou informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, o Enunciado 15 do FONAJE, possui vedação expressa, transcrevo:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Igualmente, a jurisprudência já se posicionou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)”

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ausência de previsão legal e determino o seu arquivamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022